Tribunal: CARF
Processo: 10640.723229/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.723229/2011-03
ACÓRDÃO
1003-004.513 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIMAS MULTIMARCAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITA.
POSSIBILIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada
a omissão de receita com base em depósitos bancários. É do titular da
conta bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
investimento e, quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o
titular da conta, regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará
materializada a omissão de receita, não sendo necessária a apresentação
de elementos adicionais pela Autoridade Fiscal.
REVENDA DE VEÍCULOS USADOS. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE
PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 85.
Na revenda de veículos automotores usados, de que trata o art. 5o da Lei
no 9.716, de 26 de novembro de 1998, aplica-se o coeficiente de
determinação do lucro presumido de 32% (trinta e dois por cento) sobre a
receita bruta, correspondente à diferença entre o valor de aquisição e o de
revenda desses veículos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.

Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.513 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723229/2011-03
2
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofns, acrescidos de juros e multa de ofício de 75%, relativos a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2007, em razão da suposta prática das seguintes infrações: (i) omissão de receita da
atividade vinculadas a lucros obtidos em operações de vendas de veículos usados e a comissões
recebidas de instituições financeiras; (ii) presunção de omissão de receita em razão de depósitos
bancários de origem não comprovada.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i) o
lançamento violou a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional ao eleger fato gerador
não previsto nas referidas normas ao efetuar o lançamento com base em depósitos bancários; (ii)
a venda de veículos usados adquiridos para revenda equipara-se à operação de consignação,
devendo a base de cálculo no lucro presumido ser apurada a partir da aplicação dos percentuais
de presunção de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL; (iii) o fiscal utilizou critérios diferentes para a
aceitação de comprovação dos depósitos bancários: à vista do Livro Caixa apresentado pela
autuada, a fiscalização acatou os depósitos efetuados com moeda em espécie, considerando,
porém, não justificados os depósitos efetuados com cheques de terceiros; (iv) no tocante aos
valores entregues pelo sócio à empresa (créditos de sócios no Livro Caixa) a fiscalização
considerou justificados os efetuados em moeda corrente e não justificados os efetuados por meio
de cheques, assim se reportando ao assunto no referido relatório, o que implica, mais uma vez, na
utilização de critérios distintos no lançamento; (v) os créditos relacionados no Livro Caixa como
Recebimento m Conta de Terceiros decorrem da intermediação de financiamentos para terceiros,
efetuada pela Recorrente, não consistindo em receita da empresa; (vi) o Livro Caixa por si só seria
elemento suficiente para comprovar a origem dos créditos tornando incabível a autuação da
empresa por omissão PRESUMIDA de receita; (vii) os créditos efetuados sob a rubrica "LIBERAÇÃO
DE FINANCIAMENTO" e "LEA-SING" indicam de forma concreta, segura, insofismável, que se
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.513 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723229/2011-03
3
tratam de recursos oriundos de financiamentos concedidos pelo próprio banco; e (viii) se a
fiscalização validou a comprovação da origem do depósito. quando houve um saque de valor
igual/semelhante na conta bancária - questão de lógica, bom senso e também para não dar
tratamento distinto a fatos econômicos iguais - não poderia/deveria rejeitar a comprovação
apenas pelo fato de a saída ter se efetivado via Caixa.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação, nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. IRPJ. CSLL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS.
EQUIPARAÇÃO A OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO.
Para efeito de determinação da base de cálculo do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devido pelas pessoas jurídicas optantes
pelo lucro presumido e que tenham como objeto social declarado em seus atos
constitutivos a compra e venda de veículos automotores, considera-se receita
bruta das operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, a
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição do veículo. Sobre essa
receita bruta, auferida no período de apuração, aplica-se o percentual de trinta e
dois por cento (32%) previsto para as atividades de prestação de serviços em
geral.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM.
Caracterizam-se como receitas omitidas os valores creditados em conta de
depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso,
no período de apuração correspondente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE
O entendimento expresso na Súmula 182, do extinto Tribunal Federal de Recursos
- TRF não se aplica aos lançamentos efetuados com base na presunção legal de
omissão de rendimentos prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, em face de
ter sido superado após edição de legislação posterior.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.513 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723229/2011-03
4
jurídica constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à
CSLL, à Cofins e à contribuição para o PIS.
OMISSÃO DE RECEITAS DECORRENTES DE CRÉDITOS BANCÁRIOS VINCULADOS A
RECEITAS DE COMISSÕES RECEBIDAS EM FUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE INTERMEDIAÇÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE COMPRA DE
VEÍCULOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada, nos termos do artigo 17 do Decreto
70.235/1972, não se instaurando o litígio, a acusação fiscal de que o contribuinte
teria omitido receitas decorrentes de lucros obtidos em função de comissões
recebidas de instituições financeiras nas operações de intermediação de
financiamentos na vendas de veículos usados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A parcela do crédito tributário exonerada pela DRJ decorre do reconhecimento de
que parte dos recursos transitados na conta do Banco ABN Amro Real e Itaú se referem a
recebimento por conta de terceiros, como se extrai dos próprios extratos bancários.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando, em síntese, que
(i) comprovação da origem dos recursos creditados em conta de titularidade da recorrente foi
feita dentro de suas possibilidades legais e práticas, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, as quais foram simplesmente desprezadas pela autoridade fiscal, assim como, pela
DRJ; (ii) toda documentação apresentada pela recorrente deve ser analisada de forma detida, de
modo a se verificar a comprovação da origem dos depósitos, de modo que, não pode a autoridade
fiscal simplesmente ignorar o amplo conjunto probatório acostado quando do procedimento
fiscal, de modo a amparar suas premissas; (iii) a utilização da presunção, quando da formalização
da exigência de tributos, deve seguir os princípios constitucionais tributários; (iv) a prova por
indícios, ou mesmo por presunções, por não ser direta, demanda zelosa cautela, já que envolve
uma maior possibilidade de erro que a chamada prova direta; (v) em sendo provado que os
valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro, a determinação
dos rendimentos ou receitas possa ser feita em relação ao próprio terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento; (vi) a documentação acostada aos autos pelo
Contribuinte confirma o ocorrência dos depósitos a favor de terceiros, sobretudo por meio do
documentos de fls. 433 a 437; (vii) durante o período fiscalizado, a norma tributária equiparava a
venda de veículos usados à operação de consignação, no termos do art. 2° da IN 152/1998 e
estabelecia o percentual de 8% sobre a receita bruta auferida no período de apuração; (viii) com
relação aos cheques de terceiros depositados em costas da recorrente, a fiscalização se valeu de
discricionariedade que a própria lei não lhe faculta, utilizando critério não respaldado, de forma
que, se o Fisco entendeu que os depósitos em dinheiro estavam justificados, razão inexiste para
dar tratamento diferente aos depósitos efetuados em cheques de terceiros; (ix) com relação aos
depósitos em nome do sócio Dimas Luiz, é importante demonstrar que não pode a recorrente ser
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.513 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723229/2011-03
5
compelida ao pagamento de receitas que sequer integraram seu patrimônio; e (x) se comprovado
que os créditos efetuados nas contas bancárias têm origem em empréstimos/financiamos das
próprias instituições financeiras, fica afastada a hipótese de presunção de omissão de receitas
prevista na norma.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 18.09.2018 (fl.
673). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário interposto em 24.09.2018.

II – MÉRITO
II.1 – Presunção de omissão de receita com base em depósitos bancários
O art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê a caracterização de omissão de receita quando o
contribuinte, devidamente intimado, não comprovar a origem dos recursos creditados em sua
conta bancária. Confira-se:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais)”.
A constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96 foi submetida ao STF que, em
acórdão julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no
855.649, concluiu que “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.513 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723229/2011-03
6
Diante disso, para a caracterização de omissão de receita com base em depósitos
bancários, é preciso a verificação dos seguintes requisitos: (i) existência de créditos em conta de
depósito ou investimento; (ii) regular intimação do titular da conta para comprovar a origem dos
recursos creditados; (iii) ausência de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem e, consequente, tributação dos recursos, quando for o caso; e (iv) individualização dos
depósitos pela Autoridade Fiscal, com a exclusão daqueles decorrentes de transferências entre
contas da própria pessoa física ou jurídica ou, no caso de pessoas físicas, cujo valor individual não
ultrapasse R$ 1.000,00, desde a soma no ano-calendário não supere R$ 12.000,00.
Cumpre ressaltar que a presunção de omissão de receita com base em depósitos
bancários é relativa, cabendo ao titular da conta o ônus de comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e,
quando for o caso, a sua tributação. Ou seja, a Autoridade Fiscal tem o dever, apenas, de verificar
a ocorrência dos depósitos bancários e individualizá-los, para que o contribuinte, regularmente
intimado, possa comprovar que os depósitos não se subsomem à hipótese de incidência do
imposto de renda, prevista no art. 43 do CTN.
No presente caso, a Recorrente sustenta em seu recurso voluntário que toda
documentação apresentada em sede de fiscalização e de impugnação deve ser analisada de forma
detida, para se verificar a comprovação da origem dos depósitos, de modo que não pode a
autoridade fiscal simplesmente ignorar o amplo conjunto probatório acostado aos autos. Ocorre
que, como visto acima, não basta que o contribuinte simplesmente acoste documentos aos autos
para elidir a presunção de omissão de receitas, é preciso que faça o cotejamento entre a relação
individual dos depósitos efetuada pela Autoridade Fiscal e os correspondentes documentos
comprobatórios da sua origem e correspondente tributação.
No que se refere à alegação de que parte dos valores creditados em sua conta
bancária pertence a terceiros – e, portanto, deve ser por eles oferecida à tributação -, o Relatório
Fiscal consignou que “o fiscalizado não apresentou nenhum documento hábil, que os explicasse de
forma individualizada”. No mesmo sentido, a decisão da DRJ assim consignou:
No entanto, o impugnante, tanto na fase inquisitória do procedimento fiscal,
quanto agora nesta fase contenciosa traz somente alegações, desacompanhadas
de documentação hábil e idônea, que comprove efetivamente a origem dos
recursos utilizados nas operações descritas nos citados trechos do TVF.
No que tange aos valores para os quais o impugnante comprovou que apenas
transitaram pela conta corrente e foram transferidos a terceiros, a autoridade
fiscal os excluiu da base de cálculo da receita presumida. (...)
Por fim, até o presente momento, não foram juntados aos presentes autos as
provas referentes às alegações suscitadas nesta impugnação, as quais a
impugnante informou ter solicitado junto às instituições financeiras concedentes
dos financiamentos que por suas contas-correntes supostamente transitaram.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.513 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723229/2011-03
7
Isso é, não basta a simples alegação de que “todos os créditos relacionados no Livro
Caixa como recebimento por conta de terceiros dizem respeito a financiamentos intermediados
pela autuada, os quais, por acordo entre a instituição financeira e o tomador do empréstimo, eram
creditados na conta bancária da pessoa jurídica”, é preciso que se apresente documentação hábil
e idônea para comprovar que esses valores creditados em sua conta bancária não lhe pertencem.
E isso não ocorreu nos presentes autos. Ainda que a Recorrente expressamente indique, para
tanto, os documentos de fls. 433 e 434, da sua análise se extrai apenas, quando muito, quem foi o
suposto “terceiro”, mas não a natureza da operação que deu origem ao depósito ou as razões para
que os valores não sejam tributados pela Recorrente.
No que se refere aos “créditos de terceiros” decorrentes de financiamentos, a DRJ
excluiu da base dos tributos ora em exigência aqueles valores cujo próprio extrato bancário
indicava no campo “histórico banco” se tratar de “Liberação Financiamento” e “LEASING”. Confira-
se:
Consoante relatado, argumentou a impugnante que os créditos efetuados sob a
rubrica "LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO" e "LEASING" deveriam ser excluídas da
base tributável, independentemente de qualquer outra prova ou alegação, pois
indicariam de forma concreta que se tratariam de recursos oriundos de
financiamentos concedidos pelo próprio banco.
Neste ponto, creio que melhor sorte merece o impugnante, pois mesmo que se
refiram a financiamentos próprios ou de terceiros em trânsito pela conta-
corrente, resta demonstrado claramente, independentemente de produção de
outras provas, que tais recursos, embora possam ser provenientes de receitas
próprias omitidas, não se enquadram na capitulação do art. 42 da Lei 9.430/96,
pelo fato de estar a origem explicada na própria classificação constante do
histórico dos extratos bancários fornecidos pela instituição financeira, conforme
se constata nas tabelas a seguir:

Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.513 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723229/2011-03
8

Assim, da mesma forma como entendeu a DRJ ao excluir da tributação apenas
aqueles depósitos cujo histórico bancário indicava a origem dos recursos, as informações
constantes dos extratos bancários, que são preenchidas pelo próprio contribuinte como sendo
“Rec. p/ Conta de Terceiros” não são suficientes para comprovar sua origem.
Sustenta, ainda, a Recorrente que, com relação aos cheques de terceiros
depositados em sua conta, a fiscalização se valeu de discricionariedade que a própria lei não lhe
faculta, utilizando critério não respaldado, ao entender que os depósitos em dinheiro estavam
justificados, mas não aqueles em cheque. Nesse ponto, o Relatório Fiscal explica o porquê de ter
aceitado como sendo valores destinados ao caixa da empresa apenas aqueles depositados em
dinheiro:
para os créditos explicados como originários do caixa da empresa, a fiscalização
somente aceitou como fundamentados os depósitos em dinheiro, tendo sido
verificado a existência de saldo devedor de caixa compatível com a transferência
efetivada, na data correspondente. Os depósitos em cheque foram analisados
individualmente e foi constatado pela fiscalização que não se trataram de
transferências bancárias entre contascorrentes do contribuinte. Portanto, são
cheques oriundos de terceiros, não sendo demonstradas pelo sujeito passivo sua
real origem e natureza da operação;
Ou seja, não há qualquer discricionariedade ou ausência de coerência na conduta
da Autoridade Fiscal: os valores depositados em dinheiro são compatíveis com o caixa da empresa,
enquanto aqueles depositados em cheques, a partir de uma análise individualizada, levou à
conclusão de que se trata de cheques de terceiros, sem comprovação da origem ou natureza da
operação correspondente.
O mesmo correu com relação aos depósitos efetuados pelo sócio Dimas: a
Autoridade Fiscal considerou razoável os depósitos em dinheiro, mas a Recorrente não apresentou
qualquer documento para comprovar os supostos valores oriundos de cheques e transferências
bancárias, se limitando a afirmar que os valores originavam de transferências do Sr. Dimas – o que
levou a Fiscalização a concluir que se tratava de depósito bancário de origem não comprovada.
Veja-se:
para os créditos identificados como depósitos efetuados pelo sócio, Sr. Dimas
Luiz, o sujeito passivo não atendeu ao lhe foi intimado, no sentido de apresentar
cópias de cheques e de comprovantes de transferências bancárias (TED, DOC, etc)
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.513 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723229/2011-03
9
que comprovassem essas movimentações. Deste modo, foram apenas aceitos
como de origem comprovada os depósitos efetuados em dinheiro.
Por todas essas razões, não procedem os argumentos contidos no recurso
voluntário com relação à presunção de omissão de receita com base em depósitos bancários de
origem não comprovada.

II.2 – Percentual de presunção da atividade de revenda de veículos usados
Sustenta a Recorrente que, durante o período fiscalizado, a norma tributária
equiparava a venda de veículos usados à operação de consignação e estabelecia o percentual de
8% sobre a receita bruta auferida no período de apuração.
Nos termos do art. 5o da Lei no 9.716/1998, para fins tributários, as pessoas
jurídicas que tenham como objeto social a compra e venda de veículos automotores poderão
equiparar como operação de consignação as operações de venda de veículos usados, adquiridos
para revenda e recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou usados. Confira-se:
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus
atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar,
para efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda
de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como
parte do preço da venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota
Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao
respectivo regime fiscal aplicável às operações de consignação.
E, caso optem por tal equiparação, a tributação da receita venda de veículos na
sistemática do lucro presumido se dará mediante a aplicação do percentual de presunção de 32%
sobre o lucro da operação, isto é, a diferença entre o valor de aquisição e o de revenda desses
veículos. Sobre o tema é objeto da Súmula CARF no 85, de aplicação obrigatória pelos presentes
julgadores. Confira-se:
Na revenda de veículos automotores usados, de que trata o art. 5o da Lei no
9.716, de 26 de novembro de 1998, aplica-se o coeficiente de determinação do
lucro presumido de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta,
correspondente à diferença entre o valor de aquisição e o de revenda desses
veículos.
No presente caso, como se extrai do termo de verificação fiscal, a Recorrente
informou na DIPJ, “equivocadamente, o lucro apurado nas vendas de veículos como receita bruta
sujeita ao percentual de 8% e 12%, respectivamente, para apuração da base de cálculo do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL)” (fl. 569). Ou seja,
no presente caso, busca a Recorrente aplicar sobre o lucro da sua operação – isto é, sobre a
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.513 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723229/2011-03
10
diferença entre o valor de aquisição e o de revenda dos veículos -, o percentual de presunção de
8% e 12%, sem que haja base legal para tanto.
Portanto, afasto a argumentação da Recorrente de que, no caso, deveriam ser
aplicados os percentuais de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 713
DF CARF MF
Original